Tribunal: TJDFT
Processo: 0755827-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755827-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MMo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0728141-47.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD com a “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID no 79648664), a parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser autorizada a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, ao argumento de que isso revela justiça e efetividade processual. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo regular – ID no 79654964. É o relatório. DECIDO: No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Nessa toada, apesar de a parte recorrente ter pugnado pela concessão de efeito suspensivo, pediu que fosse, desde logo, autorizada a pesquisa via sistema SISBAJUD. Por isso, o pleito mais se amolda à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Portanto, analiso o pedido liminar como sendo de antecipação da tutela recursal. De início, ressalto que o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Não se nega que há o dever de cooperação entre os agentes processuais com a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD. Assim, evidente a probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, uma vez que caso a medida fosse deferida nesse momento, ocorreria a satisfação do pleiteado, o que não se mostra adequado ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado. Nesse diapasão, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, é mais prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador